Tribunal: CARF
Processo: 23034.022913/2002-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.022913/2002-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.746 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
CROMOS S/A TINTAS GRAFICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1995 a 31/12/1995, 01/05/1997 a 31/12/1997,
01/06/1998 a 31/07/1998, 01/06/1999 a 30/06/1999
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DE DECADENCIA
Em havendo antecipação de pagamento o prazo para extinção do crédito
tributário é de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, salvo se
comprovada fraude, dolo ou simulação.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO CONSTITUCIONALIDADE
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a
Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei
9.424/96. (Sum. STF no 732)
PRONUNCIAMENTO SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
TRIBUTÁRIA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Sum. Carf no 2)
Recurso improcedente
Crédito parcialmente mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, cancelando o crédito correspondente à
competências maio de 1999 e àquelas que lhe são anteriores, eis que atingido pela decadência
prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.022913/2002-65
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.746 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022913/2002-65

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTUAÇÃO
Foi emitida em 06/05/2004 a Notificação para Recolhimento de Débito – NRD no
0000312/2004, fls. 50/51, ciência em 12/05/2004, fls. 52, no valor de R$ 176.364,34
correspondente a deduções e compensações indevidas no recolhimento de Salário Educação
referente às competências de dezembro de 1995; maio a dezembro de 1997, inclusive 13o
salário; junho a julho de 1998 e junho de 1999, conforme fls. 41/42.
Houve prévia fiscalização realizada na empresa em 24/05/2002, fls. 05 e ss, por
técnicos do Programa Integrado de Inspeção em Empresas e Escolas – PROINSPE, com vistas à
verificação dos recolhimentos da Contribuição do Salário-Educação e aplicações de recursos no
Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental – SME, correspondente ao período de 01/1995 a
04/2002. Na ocasião foram solicitadas declaração das escolas para indenização de dependentes e
ficha de empregados para aquisição de vagas.
A inspeção foi finalizada em 06/11/2003, fls. 33, com apresentação de histórico
da fiscalização realizada e as seguintes informações, entre outras:
A empresa compensou a contribuição social do Salário-Educação referente ao período
de 04/1997 a 13°/1997, com base na Ação Ordinária, processo n° 97.0012421-5.
Consultando o Sistema de Controle de Processos Jurídicos - SCPJ, fls. 21, consta o
andamento ..."negar provimento ao agravo"..., em 11/09/2003.
O documento de fls. 39 esclarece que o ingresso no judiciário pela contribuinte,
ao amparo da ação ordinária de processo no 97.0012421-5, que tramitou perante o juízo da 30a
Vara Federal do Rio de Janeiro – RJ, teve por objeto hostilizar o pagamento do salário-educação
e a fls. 49 consta esclarecimento dando conta em 05/04/2004 de falta de recolhimento de
contribuições, sugerindo a emissão de notificação de débito:
Quanto às indenizações de dependentes, houve comprovação parcial por meio das
declarações, fls. 16, e as informações do programa RAI também foram parciais,
conforme Demonstrativo de Divergência, fls. 32 a 35.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, a contribuinte apresentou defesa a fls. 53 e ss,
representada por advogado, alegando em síntese inconstitucionalidade da legislação aplicada e
ausência de norma aplicável; ataca também a base de cálculo definida na legislação, visto que
entende extrapolar o conceito de salário, alcançando também verbas indenizatórias.
Requer ao fim o cancelamento da exação e arquivamento do feito.

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.746 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022913/2002-65

DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
Conforme decisão de fls. 92/93 de 05/12/2005 a defesa apresentada não foi
acatada em razão das teses se sucumbirem ante ao entendimento sumulado pelo Supremo
Tribunal Federal – STF, Súmula no 732, possibilitando ainda a interposição de recurso:
Decido pelo Indeferimento da defesa, com base nas razões expostas pela CGACI
Encaminhar os autos à Divisão de Análise de Defesa - DIADE, para expedir ofício à
empresa em questão, dando-lhe ciência desta decisão e informando quanto às
alternativas de recolhimento do débito, da formalização de acordo para parcelamento da
dívida, bem como do seu direito de interpor, dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data
da ciência da decisão, recurso ao Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, com as razões e, se for o caso, documentos que o
fundamentem, esclarecendo que a interposição do recurso deverá obedecer às
disposições do § 2o do artigo 15 do Decreto n° 3.142/99, com redação dada pelo
Decreto n° 4.943, de 30/12/2003.
Consta a fls. 94/96 notificação ao contribuinte quanto à decisão a quo, com a
informação de ciência em 31/03/2006, fls. 145.
RECURSO
A recorrente interpôs recurso em 25/04/2006, fls. 98 e ss, apresentando as
mesmas razões já postas por ocasião da impugnação/defesa.
TRANSFERÊNCIA DO PROCESSO E REVISÃO DE OFÍCIO
Em 22/04/2008, fls. 139, o processo foi transferido para controle da então
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, sendo revisto o lançamento e encaminhado a este
Conselho em 28/06/2013, fls. 145.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso foi interposto pelo patrono que apresentou impugnação e é tempestivo,
além de obedecer aos requisitos legais, portanto dele tomo conhecimento.
Destaco que muito embora haja registro da judicialização quanto ao pagamento
das contribuições, não houve juntada das peças desta demanda aos autos, porém consta a fls. 33
se referir a ação judicial relativa aos períodos de abril a dezembro de 1997, incluindo-se 13
salário:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.746 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022913/2002-65

A empresa compensou a contribuição social do Salário-Educação referente ao período
de 04/1997 a 13°/1997, com base na Ação Ordinária, processo n° 97.0012421-5.
Consultando o Sistema de Controle de Processos Jurídicos - SCPJ, fls. 21, consta o
andamento ..."negar provimento ao agravo"..., em 11/09/2003.
Tratando-se a exação da verificação de irregularidades quanto a deduções e
compensações em período mais abrangente, até junho de 1999, entendo que não houve
renúncia tácita.
II.
PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA
O lançamento se aperfeiçoou em 12/05/2004 (data da ciência), realizado em
razão de deduções e compensações indevidas no recolhimento de Salário Educação
referente às competências de dezembro de 1995; maio a dezembro de 1997, inclusive 13o
salário; junho a julho de 1998 e junho de 1999. Portanto, considerando o teor da Súmula
Vinculante STF no 8, aqui aplicada, e também o prazo decadencial quinquenal estabelecido
conforme o art. 150, §4o da Lei no 5.172, de 1966 – Código Tributário Nacional – CTN, houve
extinção dos crédito tributários à exceção daquele referente a junho de 1999, fls. 42.

(Sum.Vinc. STF no 8)
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
(art. 150, §4o CTN)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
III.
MÉRITO
Não sendo verificadas preliminares, passo a exame de mérito.
As alegações, em síntese, são de inconstitucionalidade da legislação aplicada e
ausência de lei aplicável; ataca também a base de cálculo definida na legislação, visto que
entende extrapolar o conceito de salário, alcançando também verbas indenizatórias.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.746 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022913/2002-65

Quanto à alegada inconstitucionalidade da legislação tributária aplicada,
incluindo-se sua base de calculo, há precedente neste Conselho que adoto, conforme abaixo
transcrito:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Sum. Carf no 2)
Ademais, o Supremo Tribunal Federal já considerou constitucional a legislação
aplicada:
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de
1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96. (Sum. STF
no 732)
IV.
CONCLUSÃO
Por tudo posto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto,
cancelando o crédito correspondente à competências maio de 1999 e àquelas que lhe são
anteriores, eis que atingido pela decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 152
DF CARF MF
Original